Tribunal: TJDFT
Processo: 0729565-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0729565-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: BRAZILIAN CAFETERIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execuções Fiscais do Distrito Federal, nos autos da ação de execução fiscal n.o 0022016-97.2015.8.07.0018, que indeferiu o pedido de inclusão do nome da executada, BRAZILIAN CAFETERIA LTDA, em cadastro de inadimplentes. Eis a r. decisão agravada: “Trata-se de requerimento, aviado pela Fazenda Pública, de suspensão da execução, pelo período de 1 (um) ano, nos termos do artigo 40, §2o, da Lei no 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais), em razão de não haverem sido localizados bens do devedor sobre os quais possa recair a penhora. Pugnou, na mesma oportunidade, fosse determinada a indisponibilidade dos bens e direitos do executado, e inclusão no nome no SERAJUD. É o relatório. DECIDO. Ao analisar os autos, verifica-se que o débito em execução se refere à dívida ativa não tributária. Em contrapartida, o art. 185-A do CTN, utilizado pelo exequente para fundamentar o seu pleito, é norma especial que trata de maneira distinta e privilegiada a persecução dos créditos tributários, razão pela qual não há falar em sua aplicação ao vertente caso, em que a dívida é não tributária, o que afasta, por consequência, o acolhimento do requerimento fazendário. Ante o exposto, INDEFIRO o pleito do exequente. Registre-se que o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução tem início na data em que a Fazenda Pública teve ciência, pela primeira vez, da inexistência de bens penhoráveis, ou seja, 08/12/2022, id 143833237, e, findo o prazo suspensivo, que se inicia o respectivo prazo prescricional, com fundamento no art. 40, §§ 2o e 4o, da Lei no 6.830/80, e no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial afetado como representativo de controvérsia repetitiva (RESP 1.340.553/RS). Considerando que não há nos autos qualquer informação a respeito de prévio registro da dívida no SERASA e em face da probabilidade de duplicidade de registro do mesmo débito, é razoável a adoção de referida cautela antes de eventual deferimento da inclusão da dívida via SERASAJUD. Nesse sentido, recente precedente do Egrégio TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SERASAJUD. FACULDADE DO MAGISTRADO. APLICAÇÃO SUPLETIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O art. 782, § 3o, do Código de Processo Civil (CPC) dispõe que: "a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes". 2. Quando o dispositivo alude à possibilidade de o magistrado incluir a informação da dívida em base de dados de proteção ao crédito, deve considerar dado de extrema relevância: a possibilidade concreta da dívida questionada já estar inscrita. A probabilidade é alta já que, entre as fontes dos dados coletados, incluem-se informações decorrentes de tribunais de todos os países, com destaque para as execuções judiciais. Os bancos de dados de proteção ao crédito, por iniciativa própria, coletam diariamente informações sobre ações executivas e incluem em suas bases de dados. 3. É legítimo afirmar que, a princípio, toda e qualquer execução judicial de dívida, inclusive fiscal, é registrada nas bases de dados das entidades de proteção ao crédito. Pouco importa, ao contrário da preocupação do § 5o do art. 782, do CPC, que se trata ou não de "execução definitiva de título judicial". Todas as execuções, inclusive de títulos extrajudiciais, são registradas. 4. Antes de qualquer providência processual do juiz, é fundamental que o credor (autor da execução) demonstre que, no caso concreto, foram cumpridos cumulativamente dois requisitos: 1) a dívida ainda não está registrada; 2) que, ausente o registro, o credor não pode, por iniciativa própria, promover a execução. 5. Não há nos autos qualquer informação a respeito de prévio registro por iniciativa de alguma entidade de proteção ao crédito. Sem essa informação, não cabe ao Poder Judiciário determinar a inscrição da dívida em entidade de proteção ao crédito. Há probabilidade de duplicidade de registro do mesmo débito. 6. Recurso conhecido e não provido.(Acórdão 1819693, 07426010820238070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2024, publicado no DJE: 18/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte exequente demonstre que a dívida ainda não está registrada no SERASA. Intime-se.” O agravante sustenta que a decisão merece reforma, porquanto “nos termos do art. 782 do CPC, não dispondo a lei de modo diverso, o juiz determinará os atos executivos, e o oficial de justiça os cumprirá” e que “o § 3o, do supramencionado artigo estabelece que a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes”. Aduz ainda que “não se mostra razoável que o Poder Judiciário imponha restrição ao implemento dessa medida, condicionando-a à prévia recusa administrativa das entidades mantenedoras do respectivo cadastro, em manifesto descompasso com o propósito defendido pelo CPC/2015”. Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, determinando-se a inclusão do nome da executada no cadastro de inadimplentes do SERASA, mediante transmissão eletrônica de dados, por meio do Sistema SERASAJUD, nos termos do art. 782, §3o, do CPC. Isento do recolhimento de preparo. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de julho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator